Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por portar, sem autorização, arma de fogo análoga àquelas de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003).
3. A Defesa requer absolvição ou substituição da sanção corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a tipicidade da conduta do agente, considerando-se a perícia realizada no artefato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Demonstrado que a arma de fogo apreendida somente funcionaria com a utilização de um martelo sobre o ferrolho, resta configurada a ineficiência para realizar disparo, o que torna a conduta atípica.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0714931-80.2023.8.07.0004, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024.